Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039421-86.2004.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA RECORRIDA: DANIELLA DE SOUZA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR E DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RÉ ACOLHIDAS DE OFÍCIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ARGUÍDAS PELA RÉ REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DE INVALIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA COM BASE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ANTERIORMENTE E CONSIDERADO INEXISTENTE. BOA-FÉ POR PARTE DA CESSIONÁRIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CARACTERIZADA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 1.3. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, não foi requerido o reconhecimento da legitimidade e a autenticidade de Termo de Concessão de Direito Real de Uso ou do direito à reintegração na posse do imóvel objeto da demanda, mostra-se inviabilizada o exame da questão em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada inovação recursal. 2. Para que seja considerado cabível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida. 2.1. Tendo em vista que foi julgada improcedente a pretensão de reconhecimento da inexistência da cessão de direitos na qual a ré figura como cessionária, tem-se por caracterizada a falta de interesse recursal da referida parte quanto a este aspecto. 3. Estando a parte autora assistida em juízo por advogado constituído nos autos, deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade da representação processual arguida pela parte ré. 4. De acordo com o artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, [É] vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 4.1. Constatado que, na petição inicial, o espólio autor postulou expressamente o reconhecimento da falsidade do Termo de Concessão de Direito Real de Uso firmado pelo de cujus, o acolhimento de tal pretensão não caracteriza hipótese de julgamento extra petita. 5. Sob o prisma da existência, não se cogita sobre a validade ou a eficácia do negócio jurídico, mas apenas sobre a presença de elementos estruturais, a exemplo da declaração de vontade, do objeto e da forma. Não se discute, sob esta ótica, a natureza da vontade manifestada, a licitude do objeto ou a adequação da forma adotada à prescrição legal (elementos relacionados à validade do negócio jurídico). 5.1. Não tendo sido alegada a nulidade da cessão de direitos na qual a ré figura como cessionária, mas apenas a sua inexistência, em decorrência da falsidade de negócio jurídico antecedente, não há razão para acolhimento da pretensão de declaração de invalidade da avença, porquanto os elementos de prova produzidos nos autos indicam que se encontram presentes os elementos mínimos estruturais do negócio jurídico: declaração de vontade, do objeto e da forma. 6. O Código Civil, no parágrafo único do artigo 168, estabelece que [A]s nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. 6.1. A boa-fé objetiva não decorre do estado psicológico, mas de um comportamento exigido das partes contratantes, no sentido de observar, tanto na celebração quanto no cumprimento das obrigações contratuais, a probidade e a lealdade como padrão de comportamento 6.2. Como corolário da cláusula geral de boa-fé, que deve nortear a interpretação dos negócios jurídicos, prevalece a vontade manifestada, nos casos em que a parte contratante desconhece a existência do vício que, em tese, tornaria inválida a avença. 6.3. Observado, no caso em apreço, que o próprio autor afirma, na petição inicial, que a ré teria sido vítima de estelionato, o que evidencia a sua boa-fé em relação à aquisição dos direitos relativos ao imóvel objeto da ação, não há razão para que seja reconhecida a invalidade da cessão de direito na qual figura como cessionária. 7. Apelações cíveis parcialmente conhecidas. Preliminares de ilegitimidade ativa, de falta de interesse processual e de irregularidade da representação processual do autor rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso II, 168, parágrafo único, e 182, todos do Código Civil, ao argumento de que deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico entre a recorrida e o Sr. Joélio, com a restituição da posse do imóvel ao recorrente; e c) artigo 422 do CC, porque teria ocorrido ausência de boa-fé por parte da recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 166, inciso II, 168, parágrafo único, 182 e 422, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a ré teria ciência do vício existente no negócio jurídico antecedente ou que tenha, de algum modo, contribuído para sua ocorrência. Assim, é de se presumir que a ré celebrou a cessão de direitos relativos ao imóvel imbuída de boa-fé, acreditando ser legítimo o reconhecimento das firmas constantes da cessão de direitos que lhe fora apresentada por Joélio Costa Pereira. Neste cenário, não havendo elementos probatórios suficientes para afastar a boa-fé por parte da ré, não há como ser declarada inválida a cessão de direitos por ela celebrada com Joélio Costa Pereira” (ID 46663701). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027